Tribunal: TJES
Processo: 5004711-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004711-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SILVANA GALLINA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
4711-95
.202
2
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVD
O
:
SILVANA GALLINA E OUTROS

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES AJUIZADAS PARA APURAR ATOS DE IMPROBIDADE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO ORIGINÁRIO.

1.
O que autoriza a reunião de processos com a finalidade de que sejam julgados simultaneamente é o risco de decisões conflitantes. Contudo se os fatos são distintos, não se verifica a conexão a justificar a reunião dos processos.

2.
Somente quando pedido e causa de pedir são comuns, verifica-se a ocorrência da conexão.

3.
Devolução dos autos ao juízo de origem, 5ª Vara da Fazenda, para a qual for distribuída a petição inicial, competente para instruir e julgar a lide.

4.
Convalidam-se os atos realizados pelo
juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, em observância à segurança jurídica e à celeridade processual,
eis que ausentes
indicativos de prejudicialidade às partes acionadas.

5.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer e
dar provimento a
o
recurso
,

nos termos do voto do Relat
or

Vitória/ES, .

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
4711-95
.202
2
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVD
O
:
SILVANA GALLINA E OUTROS

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (id
2685405
) proferida
na ação de improbidade administrativa
, onde o
juízo da
5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declinou de sua competência para examinar os pedidos formulados na exordial da demanda, determinando a redistribuição do feito ao juízo da
3ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Para tanto,
consider
ou
a narrativa do Ministério Público de que tratam, as demandas
ajuizadas em 2012 e 2016
, dos mesmos fatos, quais sejam, irregularidades praticadas por
Silvana Gal
l
ina
enquanto ocupante do cargo de Diretora Presidente do IASES no ano de 2008
.

O recuso foi recebido no efeito devolutivo, na ocasião, pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Seguindo às razões, aduz o agravante que o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, em decisão surpresa, declinou de sua competência e determinou que os autos fossem remetidos ao juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, por entender que guarda relação de dependência e conexão com a demanda autuada sob nº 0036350-96.2012.8.08.0024.

Contudo, pontua que não há razão para a remessa, eis que somente há menção, na exordial da presente lide, quanto à existência daquela, na realidade, com a finalidade de demonstrar a
diferença
no que se refere à causa de pedir e aos pedidos formulados nas duas.

Menciona ainda, que a ajuizada em 2012, perante o juízo da 3ª Vara, possui 23 réus, dentre eles a ora agravada, contudo, não foi acionada a empresa MS Quintino (aqui acionada, 2016).

Nesta, de onde se origina o recurso, sob nº 0024288-82.2016.8.08.0024, são analisados
dois
atos ímprobos, praticados por
Silvana Gallina
,
um deles envolvendo MS Quintino
e o segundo somente atribuído à agravada
, destacando que são diversos daqueles narrados na exordial da demanda protocolada em 2012, não havendo que se falar em prevenção ou dependência a ensejar a reunião das ações.

A recorrida requereu devolução de prazo para apresentação de suas contrarrazões, o que foi deferido, contudo, não as apresentou.

Passa-se ao exame proposto.

Depreende-se da petição inicial da ação a que se refere o presente recurso os atos ímprobos atribuídos aos acionados: “
não demonstração e abatimento nas notas fiscais de alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da despesa
” e “
inconsistência na proposta de comercialização de venda do terreno e avaliação do imóvel incompatível com o preço de mercado
”. (id. 2685402)

Além desses, segue narrando um rol de atos praticados pela requerida, considerados irregulares e praticados enquanto Diretora Presidente do IASES.

Já na ação ajuizada em 2012 (id.2685407), são indicados como fatos a ilegalidade da inexigibilidade de licitação na contratação de Gerardo Bohorquez Mondragos para consultoria direcionada à elaboração do plano de ocupação do novo centro de internação de adolescentes, consubstanciado no Contrato IASES nº12/2006; direcionamento de processo seletivo para escolha de organização social para contratação da ACADIS e a apropriação de recursos públicos.

Embora se verifique que os fatos examinados, em ambas as ações, tenham sido praticados enquanto a acionada Silvana Gallina esteve exercendo as funções da presidência do IASES em 2008, não se verifica a existência da conexão.

Com isso, não se vislumbra a prevenção do juízo ou dependência entre os elementos das lides, de modo que vejo por necessário o retorno dos autos ao juízo originário, para que desenvolva a instrução processual e julgue seu mérito.

Revela-se ser contraproducente a remessa implementada, eis que a lide ajuizada em 2012 encontra-se em fase final, enquanto que a presente está em fase inicial, qual seja, publicação de edital para citação. Destaque-se, a reunião das ações ensejaria, possivelmente, a suspensão do trâmite da mais antiga, para que fossem sentenciadas em conjunto. Medida desnecessária e que não se coaduna à celeridade processual.

Deste modo, convalidam-se os atos realizados perante o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, em observância à segurança jurídica e à já mencionada celeridade processual, princípios corolários ao processo civil, notadamente por não haver indicativos de prejudicialidade às partes acionadas.

Por fim, conclui-se pelo acolhimento das razões recursais para que os autos retornem ao juízo de origem, para a qual fora distribuída a petição inicial, posteriormente autuada sob nº
0024288-82.2016.8.08.0024
.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para que sejam remetidos os autos do processo nº
0024288-82.2016.8.08.0024,
ao juízo da

5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
para devido processamento do feito.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.